Tribunal: TJDFT
Processo: 0710227-37.2017.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS. POSSE FÁTICA. ESBULHO. COMPROVAÇÃO. NULIDADE. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. POSSE DECORRENTE. PROTEÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MULTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MERO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
1. Revela-se equivocada e, portanto, não passível de conhecimento, a formulação de pedido de reforma da sentença apelada em sede de contrarrazões.
2. Segundo a teoria de Ihering, a posse é caracterizada pela exteriorização dos atributos dominiais, quais sejam, o uso, o gozo e a disposição. Assim, a posse a ser defendida, em sede de demanda possessória, deve ser entendida como situação fática.
3. A posse derivada de contrato de compra e venda entabulado por parte que não era mais proprietária do imóvel à época da avença não pode fundamentar a proteção da posse dele derivada, pois é considerada injusta.
4. Descabe a aplicação da multa por litigância de má-fé ou pela prática de atos contra a dignidade da justiça, quando ausente a constatação de atuação que extrapole os limites da garantia constitucional ao contraditório e à ampla defesa.
5. Recurso conhecido e desprovido.